Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701718-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA DE MELO GOMES APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a existência de interesse no prosseguimento da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator